Tribunal: TJBA
Processo: 0500306-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500306-51.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNONIMA DIAS PRADO SIQUARA e outros

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO, ALICE DE SOUSA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL NÃO APRECIADA. SENTENÇA QUE SE LIMITOU À ANÁLISE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. QUESTÕES RELEVANTES NÃO ENFRENTADAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS.

1.
A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à análise da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em razão do não enfrentamento de questões relevantes deduzidas na petição inicial.

2.
Compulsando detidamente a petição inicial, constata-se que os autores estruturaram sua demanda em múltiplos fundamentos jurídicos, abrangendo desde a onerosidade excessiva da estipulação dos encargos contratuais, passando pela abusividade da cobrança dos encargos moratórios, a inconstitucionalidade da execução extrajudicial do bem imóvel objeto de alienação fiduciária, a impossibilidade jurídica de garantia de alienação fiduciária incidir sobre bem de família, a valorização do bem alienado sem a correspondente restituição das parcelas adimplidas pelos autores, até a ausência de intimação dos autores para o leilão ocorrido.

3.
Os pedidos formulados, por sua vez, não se restringiam à mera revisão contratual de juros, mas abarcavam, fundamentalmente, a anulação do leilão extrajudicial realizado sobre o imóvel dos autores, bem como a declaração de nulidade do procedimento executivo extrajudicial. O próprio título da ação evidencia que se trata de "Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Executivo Extrajudicial, c/c Revisão de Contrato", demonstrando que a pretensão anulatória não era secundária ou subsidiária, mas sim o núcleo central da demanda.

4.
Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o julgamento limitou-se à análise da questão atinente aos juros remuneratórios e à capitalização de juros, com aplicação de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos bancários. A decisão fundamentou-se nas Súmulas 596 do STF e 297 do STJ, bem como em precedentes sobre a validade da capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, notadamente a MP 1.963-17/2000 e a MP 2.170-36/2001.

5.
Contudo, a sentença não apreciou os demais fundamentos e pedidos deduzidos na inicial, notadamente a pretensão anulatória do leilão extrajudicial, que constitui o objeto principal da demanda. Também não foram analisadas a alegada abusividade dos encargos moratórios e a inocorrência da mora debitoris, a tese de inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista na Lei nº 9.514/97, tema de elevada relevância jurídica e objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, a impossibilidade de alienação fiduciária recair sobre bem de família, matéria que envolve a interpretação dos arts. 1º e 3º da Lei nº 8.009/90, a ausência de intimação adequada para o leilão, o que pode configurar vício no procedimento extrajudicial, e a questão da valorização do bem e eventual restituição de valores aos devedores fiduciantes.

6.
A não apreciação de tais fundamentos caracteriza ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC. A jurisprudência tem entendido que configura nulidade da sentença a ausência de enfrentamento de fundamentos essenciais à pretensão deduzida, ainda que formalmente se declare a improcedência do pedido.

7.
Embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, permitindo ao tribunal o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, tal possibilidade não se verifica no presente caso. Com efeito, as questões não apreciadas pela sentença demandam análise aprofundada de fatos e provas, bem como a oportunização do contraditório sobre tais pontos específicos.

8.
Nesse contexto, mostra-se mais adequado o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão que aprecie todas as questões relevantes deduzidas pelas partes, observando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, também se impõe para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por ambas as partes.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500306-51.2013.8.05.0256, em que figuram como apelantes AGNÔNIMA DIAS PRADO SIQUARA E JOHN LINCOLN CORREIA SIQUARA e como apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.